Tribunal: STF
Processo: RE 1394622
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, cuja ementa estampa o seguinte cabeçalho (fl. 7, Doc. 28):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ARISTAB (SENSAZ/TOATRIP). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ENQUANTO NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 793/STF. MORA EXCLUSIVA DA UNIÃO. PESSOA INCAPAZ SEM RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 32).



    No RE (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 198, II, da CF/1988, e 19-M e 19-P da Lei 8.080/1990, na medida em que o acórdão recorrido impôs à UNIÃO obrigação de fornecer medicamento de alto custo e que não consta do Protocolo Clínico do SUS.



    Defende que somente cabe ao SUS o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios (fl. 5, Doc. 34). Assim, conclui que na ausência de protocolo clínico, a dispensação limitar-se-á aos produtos constantes nas relações de medicamentos essenciais e de medicamentos de dispensação excepcional elaboradas pelo gestor federal do SUS (fl. 6, Doc 34).



    Assevera que, em respeito ao princípio da Separação de Poderes e às escolhas realizadas pelo Poder Legislativo, não se pode admitir que o Poder Judiciário determine à Administração uma obrigação que extrapola aquilo que está claramente definido em Lei (fl. 6, Doc. 34).



    Afirma que, não havendo conformação da prestação pleiteada com o protocolo clínico do SUS, deve ser julgado improcedente o pedido autoral, pois afronta o que consta expressamente no art. 198 da Carta Magna, que anuncia as diretrizes que orientam a organização do Sistema Único de Saúde – SUS (fl. 6, Doc. 34).



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para julgar improcedente o pedido inicial.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de ação em que a União foi condenada a fornecer à parte autora, enquanto durar o tratamento, o medicamento ARISTAB (SENSAZ/TOATRIP), 10MG - fármaco que possui registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do recurso.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para fundamentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 34):



    “Exige-se, desde a edição da Lei nº 11.418/2006, que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na lide, consistindo novo pressuposto essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Da leitura do art. 1.035, §1º, do CPC/2015 extrai-se o conceito da expressão “repercussão geral”, ora transcrito por oportuno: 



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto inter partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo. 



    Conforme dito, o Acórdão recorrido impôs à União responsabilidade por obrigação em modo diverso ao previsto na Constituição, impondo-lhe o dever de fornecer tratamento específico à parte autora quando lhe compete a administração dos recursos para tanto. 



    Clara, então, a repercussão geral da questão, jurídica porque se trata de interpretação de norma constitucional, social porque diz respeito a demanda de forte repetição no âmbito do Poder Judiciário, chegando-se a se falar até mesmo em judicialização da saúde. 



    Nesses termos, é de ser considerada como de repercussão geral a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, vez que se trata de questão relevante do ponto de vista social e jurídico, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC/2015, preenchendo-se mais um requisito de sua admissibilidade, razão pela qual deve ser o mesmo admitido e conhecido, sobrestando-o até o julgamento definitivo da matéria pelo Pretório Excelso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que se pudesse superar esse grave óbice, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamento não integrado ao protocolo do Sistema Único de Saúde, quando cabalmente evidenciado ser indispensável para a saúde do requerente. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”



    (RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)



    Neste caso concreto, o acórdão recorrido demonstrou pormenorizadamente a necessidade da medicação indicada na petição inicial (fls. 7-9, Doc. 28):



    “1. Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pela parte autora e pela União contra sentença que julgou procedente o pedido formulado para condenar a União, Estado de Goiás e Município de Montes Claros de Goiás, em atuação solidária, a fornecer o medicamento ARISTAB, na forma prescrita pelo médico assistente da autora, necessário ao custeio do tratamento pelo período de 12 (doze) meses. 



    2. Alega a parte autora que a limitação temporal na concessão do medicamento requerido não se justifica, uma vez que comprovada a necessidade de seu uso contínuo. Aduz que é improvável que seu quadro de saúde se altere em um ano e requer o fornecimento do medicamento enquanto for necessário. A União, por sua vez, alega a existência de alternativas disponíveis no âmbito do SUS e que não restou comprovada a ineficácia da política pública de saúde e a imprescindibilidade do medicamento postulado. Aduz a necessidade de direcionamento da obrigação ao ente federativo pertinente, conforme fixado pelo STF no Tema 793.



    [...]



    16. Na hipótese em comento, extrai-se dos autos que a menor autora é portadora de esquizofrenia (CID10: F20) e retardo mental (CID10: F70).



    17. Na Nota Técnica nº 215/20219, elaborada pelo NAT-JUS do Tribunal de Justiça do Ceará (https://www.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2019/02/aripiprazolaristab-para-tratamento-de-transtorno-do-deficitde-atencao-com-hiperatividade-retardomental-moderado-e-disturbio.pdf), consta que o aripiprazol (princípio ativo do Aristab, medicamento pleiteado), “é um antipsicótico atípico (ou de segunda geração) que, assim como os demais, tem sua ação terapêutica associada principalmente a estimulação de receptores dopaminérgicos. Age também sobre receptores serotoninérgicos. Seu mecanismo de ação ainda não é completamente conhecido. Indicações e autorização da ANVISA: O Aristab® está indicado no tratamento da esquizofrenia, em episódios agudos e na terapia de manutenção em longo prazo. Indicado também em monoterapia ou como terapia adjuntiva no tratamento do transtorno afetivo bipolar (episódios agudos de mania ou misto e tratamento de manutenção). Seu uso é autorizado pela ANVISA dentro das indicações acima.”. 



    18. O fármaco não faz parte da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) e de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). Também não houve incorporação desta tecnologia pela CONITEC.



    19. Não obstante, a necessidade de fornecimento do medicamento na hipótese concreta restou devidamente evidenciada a partir do relatório médico acostado com a inicial, no qual é registrado que a autora apresenta alucinações auditivas, ri sem motivos, tem episódios de agitação e auto agressões, desorganização no comportamento. Está em uso de Aripiprazol 10mg ao dia, tento tido melhora importante, cuja escolha se deu em razão do perfil metabólico da medicação.



    20. Na mesma linha a perícia judicial. Em resposta à quesitação, o perito médico assevera que a autora vem seguindo o protocolo médico recomendado para sua enfermidade e que já fez uso do medicamento disponibilizado pelo SUS (Risperidona), contudo, apresentou graves efeitos colaterais, como aumento de glicemia e prolactina. Indagado se há evidências científicas quanto aos resultados obtidos com o tratamento pleiteado, o médico perito respondeu afirmativamente. Do mesmo modo, respondeu afirmativamente em relação ao resultado eficaz com o uso do fármaco vindicado. Ademais, trata-se de quadro grave e com prognóstico desfavorável, em razão da idade precoce de início.



    21. Portanto, conclui-se que, embora o SUS forneça medicamento similar, este já foi utilizado e causou importantes efeitos colaterais, o que autoriza o deferimento da medida pleiteada para o uso de medicação alternativa e aprovada pela Anvisa para o uso pretendido. Daí a imprescindibilidade dos medicamentos para tratamento da saúde do autor. Ademais, trata-se de medicação baixo custo, não havendo qualquer risco de impactar as políticas públicas de saúde já em desenvolvimento.



    22. Destaco que o requisito da incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento prescrito, exigência posta no TEMA 106/STJ, restou demonstrado a partir da circunstância de ser a menor autor representada pela Defensoria Pública da União, a qual realizou e apresentou nos autos o estudo demonstrando a hipossuficiência econômica da autora e de sua família.



    23. A respeito da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, sabe-se que a compreensão atual do STF acerca do Tema 793 passa primordialmente pelo voto proferido pelo Ministro Édson Fachin, em torno do qual formou-se maioria no julgamento dos embargos de declaração apresentados no RE n. 855.178. Nesse voto, denso e extenso, o Ministro Fachin ressalta que a aplicação literal e irrefletida do entendimento cunhado na STA n. 175 e confirmado no RE n. 855.178, ao invés de proporcionar à população maior acesso à saúde, vinha combalindo o SUS a ponto de colocar em sério risco de inviabilização do Sistema que atende a todos. Segundo o Ministro, a interpretação equivocada do entendimento do STF no Tema 793 vinha causando distorções.



    24. Tendo em vista esse quadro, o eminente ministro propôs um novo significado para o conceito de responsabilidade solidária. Segundo ele, a interpretação que vinha sendo dada a esse conceito no âmbito do direito à saúde estava baseada no Código Civil (arts. 264 a 285), porém, o correto significado de solidariedade no contexto do SUS deve ser buscado no art. 23, inciso II da Constituição Federal, que estabelece a competência material comum dos entes da federação para a prestação de serviços de saúde.



    25. De acordo com este prisma, não é correto afirmar que uma determinada prestação de saúde possa ser exigida, indistintamente, de qualquer um dos entes. Em termos constitucionais, o correto é dizer que cada um dos entes cumpre com sua responsabilidade solidária de prestar saúde ao realizar as tarefas que lhe são atribuídas pela normatização do SUS, que se compõe de normas constitucionais, legais e administrativas. Já no que pertine a prestações de saúde específicas, elas devem ser pleiteadas em face do ente que detém competência para prestá-la segundo a normatização do Sistema Único. As demais esferas governamentais que porventura figurarem no processo terão o papel de “garantes subsidiários”, isto é, ficarão obrigados a realizar a prestação específica pleiteada apenas no caso de o ente competente para fazê-lo não a prestar.



    26. Voltando ao presente caso, o que se pede é a dispensação de medicamento que, embora tenha o seu uso e comercialização aprovados pela ANVISA não faz parte da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) e de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). Em casos como este, o intento da parte autora, necessariamente, é de insurgência contra a omissão da União. Além disso, não tendo o medicamento sido integrado à política de dispensação público, é certo que nem os Estados, DF e ou os Municípios receberam recursos para dispensá-lo, o que leva a concluir que eventual reconhecimento judicial da obrigação de fornecer tal medicamento é atribuição do ente central do Sistema Único de Saúde: a União. Os demais entes públicos respondem apenas subsidiariamente.



    27. Quanto ao recurso da autora, observo que sentença limitou o acolhimento do pedido ao custeio do tratamento pelo período de 12 (doze) meses.



    28. Considerando que o medicamento pleiteado é a opção mais adequada ao controle do quadro de saúde da autora para melhorar sua qualidade de vida, ele deve continuar a ser fornecido enquanto houver necessidade, condicionado o fornecimento do fármaco à emissão de relatório médico atualizado, demonstrando a necessidade da manutenção do tratamento. Importante registrar que o pedido inicial foi expresso ao expor a necessidade condenação da parte ré “enquanto for necessário”. Além disso, o relatório médico apresentado pela autora informa deixa claro que será necessário o uso contínuo sem previsão de suspensão. Nesse caso, e considerando que o valor da causa, estipulado na forma do art. 292, §2º, NCPC, não ultrapassa o limite de alçada do JEF não há óbice à condenação ao fornecimento do produto enquanto dele a autora tiver necessidade, não se limitando ao prazo de doze meses.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente